Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-14.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001514-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ILDA QUEIROZ DA SILVA MENDES - CPF: 411.462.041-91 (RECORRENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Queiroz da Silva Mendes

Recorrido:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, na qual a autora alega a realização de transação não autorizada em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por transação realizada mediante fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige a demonstração de falha na prestação de serviço.

4.

A prova dos autos demonstra que a própria consumidora seguiu orientações de terceiro fraudador, fornecendo dados e realizando procedimentos que viabilizaram a transação.

5.

Não há evidência de invasão sistêmica, falha de segurança ou vulnerabilidade na plataforma bancária.

6.

A fraude configura hipótese de engenharia social, decorrente da atuação de terceiros estranhos à instituição financeira.

7.

A conduta da consumidora rompe o nexo causal, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

8.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude quando o próprio consumidor fornece suas credenciais a terceiros.

2.

A fraude por engenharia social configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.

3.

A ausência de falha na prestação de serviço afasta o dever de restituição e de indenização.

4.

A inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, e artigo 6o, inciso VIII; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1061227-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026 e N.U 1008592-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Queiroz da Silva Mendes

Recorrido:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ilda Queiroz da Silva Mendes.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 362163887):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

362163888
): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id
.

362163894
):

defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001514-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ilda Queiroz da Silva Mendes

Recorrido:
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela consumidora demandada contra a sentença proferida na presente ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Ilda Queiroz da Silva Mendes em
face de
Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que, em setembro de 2023, recebeu um cartão de crédito da instituição recorrida e que, dois dias após o recebimento, recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como representante da empresa, alegando estar procedendo à ativação da segurança do cartão.

Relata que, durante o contato, o interlocutor a orientou a realizar determinadas autorizações para liberação do limite do cartão de crédito, tendo realizado uma transferência via PIX no valor de R$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), correspondente ao limite integral do cartão, com a descrição "PROTEÇÃO DE CRÉDITO" e chave PIX aleatória. Ao término da ligação, percebeu ter sido vítima de golpe, razão pela qual entrou em contato imediato com a instituição financeira.

Diante da inércia da instituição e da manutenção da cobrança do valor contestado, com posterior negativação de seu nome, ajuizou a presente demanda pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor transferido e indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da autora, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que agiu com desídia ao receber uma ligação e ter seguido orientações de um terceiro desconhecido, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do recorrido, bem como a culpa exclusiva da autora recorrente, tendo em vista que seguiu orientações de terceiro desconhecido.

No caso concreto, a recorrente não foi vítima de invasão ao sistema bancário, de clonagem de cartão ou de acesso indevido à sua conta por meio de vulnerabilidade técnica da plataforma da recorrida. Ao contrário, a própria consumidora, orientada por terceiros fraudadores, realizou os procedimentos que resultaram na transação impugnada, utilizando seu próprio dispositivo, conforme narrado em seu boletim de ocorrência Id. 362163873.

Dessa forma, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.o 13 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, na qual foram realizadas contratações e transferências mediante uso das credenciais pessoais do próprio correntista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante engenharia social, quando as transações contestadas foram autorizadas com o uso das credenciais pessoais e intransferíveis do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando o dano resulta de culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada quando este fornece, voluntariamente, senhas e códigos sigilosos a terceiros. A fraude por meio de engenharia social configura fortuito externo, por não decorrer de risco inerente à atividade bancária, mas de conduta de terceiro alheia à esfera de controle da instituição financeira. As operações de empréstimo e transferências foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado, inexistindo falha nos sistemas de autenticação do banco. A contratação do empréstimo integra o mesmo contexto fraudulento das transferências, constituindo um único evento decorrente da quebra do dever de sigilo pelo consumidor. Não se evidencia movimentação atípica flagrante que impusesse bloqueio preventivo, sendo desarrazoado exigir do banco monitoramento absoluto das transações individuais. Ainda que se reconheça a hipervulnerabilidade do consumidor idoso, subsiste o dever mínimo de cautela na guarda de dados pessoais e sigilosos, sendo inexigível que o banco antecipe ou neutralize atos praticados exclusivamente pela própria vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira não responde por fraudes decorrentes de engenharia social quando as transações são autorizadas mediante o uso das credenciais pessoais do consumidor. 2. A entrega voluntária de senhas e códigos ao fraudador configura culpa exclusiva da vítima e rompe o nexo causal.3. Fraude praticada fora do ambiente virtual ou físico da instituição caracteriza fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. (...) (N.U 1061227-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos relacionados a transações bancárias alegadamente fraudulentas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas mediante fraude praticada por terceiro com uso das credenciais pessoais da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As transações impugnadas são realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, sem indícios de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 4. A conduta da vítima configura culpa exclusiva, rompendo o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira. 5. A fraude praticada mediante engenharia social caracteriza fortuito externo, não inerente ao risco da atividade bancária. 6. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7. Ausente falha na prestação de serviço, inexiste dever de indenizar por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando as transações são realizadas com uso de credenciais pessoais fornecidas voluntariamente pelo consumidor. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Fraudes baseadas em engenharia social configuram fortuito externo e não ensejam indenização na ausência de falha na prestação de serviço. (...) (N.U 1008592-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)
”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026